Tribunal: TJDFT
Processo: 0731017-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO DO A.R. PELO REPRESENTANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Em se tratando de pessoa jurídica, a citação postal deverá observar, primeiramente, o endereço de sua sede conforme artigo 75, IV do Código Civil. 1.1. Esgotadas as tentativas de citação endereçada à sede da sociedade empresária, restou à autora requerer a citação na pessoa do representante legal da ré conforme artigo 242, CPC: “A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado”.1.2. Demonstrado que a citação da pessoa jurídica foi cumprida e o AR recebido pelo representante legal pessoalmente não há que se falar em “ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo em relação à primeira ré”, devendo a sociedade empresária integrar a lide, razão por que a sentença deve ser tornada sem efeito.
2. Recurso de VIBRA ENERGIA S.A conhecido e provido. Prejudicado recurso de MARCIO RICARDO PEREIRA.